Tribunal: TJMT
Processo: 1005255-35.2020.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005255-35.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dissolução, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARINA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 082.532.828-42 (APELANTE), JONAS GONCALVES SOARES - CPF: 726.922.869-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE DIVÓRCIO – VEÍCULO ADQUIRIDO APÓS A SEPARAÇÃO DE FATO NÃO INTEGRA A PARTILHA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A separação de fato põe termo ao regime de bens. Desse modo,
os bens adquiridos após a separação de fato não podem ser divididos
. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1005255-35.2020.8.11.0002

APELANTE:
MARINA RODRIGUES DA SILVA

APELADO:
JONAS GONCALVES SOARES

Processo:

AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO

ajuizada por
MARINA RODRIGUES DA SILVA SOARES em face de

JONAS GONÇALVES SOARES

RELATÓRIO

Apelo interposto por MARINA RODRIGUES DA SILVA de sentença que julgou parcialmente procedente a ação de divórcio movida contra JONAS GONCALVES SOARES
tão somente

para decretar
o divórcio do casal

Marina Rodrigues da Silva Soares e Jonas Gonçalves Soares com dissolução conjugal datada em 05/2018, com a condenação ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa nos termos dos artigos 82, § 2º, 85, § 2º, I a IV e, artigo 98, § 3º, todos do Código de Processo Civil.

Explica que c
ontraiu matrimônio com o apelado em 25/10/2017, sob o regime de comunhão parcial de bens e que o fim do casamento ocorreu em 01/2021.

Desse modo, requer a inclusão do veículo adquirido em 08/08/2019, sobretudo porque teve inúmeros gastos com o referido bem.

Ao final, requer o provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelo interposto por MARINA RODRIGUES DA SILVA de sentença que julgou parcialmente procedente a ação de divórcio movida contra JONAS GONCALVES SOARES
tão somente

para decretar
o divórcio do casal

Marina Rodrigues da Silva Soares e Jonas Gonçalves Soares com dissolução conjugal datada em 05/2018, com a condenação ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa nos termos dos artigos 82, § 2º, 85, § 2º, I a IV e, artigo 98, § 3º, todos do Código de Processo Civil.

Na petição inicial a autora expressamente consiga que (Id 191551721):

“I – DOS FATOS.

A requerente contraiu matrimônio com o requerido em
25 de Outubro de 2017
, sob o regime de
comunhão parcial de bens
, conforme certidão de casamento anexa.

O casal se encontra separado desde Maio de 2018
, sendo certo e verdadeiro que o divórcio é o desejo da requerente
”.

É sabido que a separação de fato põe termo ao regime de bens. Desse modo, os bens adquiridos após a separação de fato não podem ser divididos.

A respeito:

“
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. FAMÍLIA. ANULAÇÃO DE ATOS JURÍDICOS.
BENS ADQUIRIDOS APÓS A SEPARAÇÃO DE FATO POR UM DOS CÔNJUGES.
SIMULAÇÃO LESIVA À PARTILHA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. FUNDAMENTO INATACADO. ÓBICE DA SÚMULA 283/STF. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1.
O aresto recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que
a separação de fato põe fim ao regime matrimonial de bens. Precedentes
.
2. A Corte local entendeu não restar configurada a simulação lesiva, além de não poder ser invocada pela autora, que dela tinha conhecimento há nove anos. Contra o último fundamento não se insurge a recorrente, o que atrai o óbice da súmula 283/STJ. 3. Recurso especial não conhecido”. (STJ - REsp: 678790 PR 2004/0100936-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/06/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2014)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL, CUMULADA COM PARTILHA. TERMO INICIAL E FINAL DA RELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DELIMITAÇÃO REALIZADA NA SENTENÇA.
INCOMUNICABILIDADE DO VEÍCULO. AQUISIÇÃO APÓS A SEPARAÇÃO DE FATO.
BEM IMÓVEL. COMUNICABILIDADE PROPORCIONALMENTE AOS PAGAMENTOS REALIZADOS DURANTE A RELAÇÃO. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. VIABILIDADE. 1. O CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO CONFORTA A ALEGAÇÃO DA AUTORA DE QUE A RELAÇÃO HAVIDA ENTRE AS PARTES ASSUMIU OS CONTORNOS DE UMA ENTIDADE FAMILIAR EM OUTUBRO DE 2010 E PERDUROU ATÉ AGOSTO DE 2020, DEVENDO SER MANTIDA A DELIMITAÇÃO PROCEDIDA NA ORIGEM, DE 2012 A SETEMBRO DE 2018. 2.
POR CONSEGUINTE, É INVIÁVEL A AFORMAÇÃO DE DIREITO DE MEAÇÃO À AUTORA SOBRE O VEÍCULO ADQUIRIDO PELO RÉU EM MARÇO DE 2019, POSTERIORMENTE À SEPARAÇÃO DE FATO
. 3. NÃO OBSTANTE ISSO, É VIÁVEL O RECONHECIMENTO DA COMUNICABILIDADE DO PERCENTUAL DO IMÓVEL EQUIVALENTE AOS PAGAMENTOS DE PRESTAÇÕES DO FINANCIAMENTO CONTRAÍDO JUNTO AO DEMHAB DURANTE A RELAÇÃO, O QUE DEVE SER OBJETO DE APURAÇÃO NA FASE LIQUIDATÓRIA. 4. DEVENDO A VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA OBSERVAR AS DIRETRIZES PREVISTAS NO ART. 85, § 2º, DO CPC, É AJUSTADO QUE A SUA FIXAÇÃO RECAIA SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO COM A AÇÃO, E NÃO SOBRE O VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA, TAMPOUCO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA, O QUE REPERCUTE NO ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DEVIDOS AO PROCURADOR. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS”. (Apelação Cível, Nº 50067459820228213001, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em: 14-12-2023) (g.n)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL.
CESSÃO DOS DIREITOS INCIDENTES SOBRE BEM IMÓVEL A TERCEIRO AO TEMPO DA SEPARAÇÃO DE FATO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE PARTILHA
.
MANUTENÇÃO.
DIANTE DA CESSÃO PELA RECORRENTE DOS DIREITOS QUE TITULAVA SOBRE BEM IMÓVEL A TERCEIRO POR OCASIÃO DA SEPARAÇÃO DE FATO, E NÃO SENDO COMPROVADA A OCORRÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO, O QUE DEVERIA SER OBJETO DE QUESTIONAMENTO NA VIA PRÓPRIA, COM A PARTICIPAÇÃO DO CESSIONÁRIO, TAMPOUCO LIMITAÇÃO DA SUA CAPACIDADE CIVIL,
DEVE SER MANTIDO O RECONHECIMENTO SENTENCIAL DE NADA HÁ A PARTILHAR A ESSE TÍTULO. APELAÇÃO DESPROVIDA
”. (Apelação Cível, Nº 50063855120198210033, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em: 14-12-2023) (g.n)

Não fosse suficiente, não há correlação dos supostos pagamento das taxas de documentação do veículo adquirido em 23.08.2019 (CRV expedido, Id 191551731) com o contrato de empréstimo, no valor de R$1.500,00, firmado pela autora em data posterior, a saber, 02.12.2019 (Id 191551733).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024